Tribunal: CARF
Processo: 19515.722214/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA E DISCUTIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da parte do recurso que traz novos fundamentos que não foram objeto da defesa e sequer discutidos na primeira instância.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
NULIDADE DA DECISÃO. OMISSÃO DAS TESES SUSCITADAS. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando os argumentos trazidos pelos recorrentes são apreciados, bem como a decisão é devidamente motivada com base nos documentos trazidos aos autos.
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA-CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A obrigação da empresa/contribuinte-empresa decorre de sua condição de sujeito passivo direto da relação obrigacional tributária, não sendo razoável admitir sua exclusão sem previsão expressa legal, em afronta ao art. 128 do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA. ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTAMENTO.
Cabe à fiscalização demonstrar quais atos dos membros do Conselhos de Administração e da Diretoria foram praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, para que a responsabilidade seja imputada nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
MULTA ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA GFIP.
Ficando comprovado que o autuado inseriu informações falsas em sua GFIP, utilizando créditos de origem incerta para realizar compensação tributária, deve ser aplicada a multa isolada de 150%, conforme dispõe o §10, do art. 89, da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722214/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.013 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA E DISCUTIDA
NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da parte do recurso que traz novos fundamentos que não foram
objeto da defesa e sequer discutidos na primeira instância.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF no 28).
NULIDADE DA DECISÃO. OMISSÃO DAS TESES SUSCITADAS.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando os argumentos
trazidos pelos recorrentes são apreciados, bem como a decisão é devidamente
motivada com base nos documentos trazidos aos autos.
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA-CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE
DE TERCEIROS. EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A obrigação da empresa/contribuinte-empresa decorre de sua condição de
sujeito passivo direto da relação obrigacional tributária, não sendo razoável
admitir sua exclusão sem previsão expressa legal, em afronta ao art. 128 do
CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA. ATOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE. AFASTAMENTO.
Cabe à fiscalização demonstrar quais atos dos membros do Conselhos de
Administração e da Diretoria foram praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, para que a responsabilidade seja
imputada nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722214/2013-91
Fl. 2114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722214/2013-91

MULTA ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS
NA GFIP.
Ficando comprovado que o autuado inseriu informações falsas em sua GFIP,
utilizando créditos de origem incerta para realizar compensação tributária, deve
ser aplicada a multa isolada de 150%, conforme dispõe o §10, do art. 89, da Lei
no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
integralmente do recurso de FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE
PROJETOS S.A.; parcialmente, dos recursos de JOÃO ANTÔNIO DEL NERO, MOSZE
GITELMAN e RICARDO RODRIGO D’ENFELDT MARTINS e, por força da declaração de
nulidade parcial da decisão da DRJ, não conhecer do recurso interposto por CHARLES
BIENVENU NEILSON; para negar provimento ao recurso de FIGUEIREDO FERRAZ
CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETOS S.A e dar provimento parcial aos demais,
para fins de reconhecimento da ilegitimidade passiva.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie Soares
Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente Convocada).
Ausente o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recursos voluntários interpostos por FIGUEIREDO FERRAZ
CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETOS S.A., CHARLES BIENVENU NEILSON,
JOÃO ANTÔNIO DEL NERO, MOSZE GITELMAN e RICARDO RODRIGO D’ENFELDT
MARTINS contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro – DRJ/RJO – que manteve tanto o lançamento incrustados no DEBCAD
37.387.384-0 (f. 249), quanto a responsabilidade tributária pessoal de membros do Conselho de
Administração e Diretoria – “vide” termo de sujeição passiva solidária às f. 267/360 (JOÃO
ANTÔNIO DEL NERO), f. 362/460 (MOSZE GITELMAN), f. 462/561 (ERIC BRANDÃO
MACHADO MIFUNE), f. 563/661 (CHARLES BIENVENU NEILSON), f. 663/761
(RICARDO RODRIGO D’ENFELDT MARTINS), f. 763/863 (YIM KYU LEE); e, às f. 1821,
edital donde consta que CÉSAR AUGUSTO MASSARO se recursou a receber o termo de
sujeição passiva.
O DEBCAD no 37.387.384-0 (f. 249), que resultou na exigência de crédito
tributário de R$1.006.558,92 (um milhão, seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais, noventa e
dois centavos), é referente à glosa de compensações indevidas, somada a juros e multa de mora,
relativo ao período de 11/2008 a 13/2008.
Fl. 2115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722214/2013-91

Ao apreciar as impugnações apresentadas pela empresa-executada (f. 868/887)
e pelos responsáveis que compõem o polo passivo – cf. f. 1239/1268 (RICARDO RODRIGO
D’ENFELDT MARTINS), f. 1272/1293 (JOÃO ANTÔNIO DEL NERO), f. 1545/1566
(MOSZE GITELMAN) –, asseverou o acórdão recorrido que
[n]o caso concreto, foram enviadas informações em GFIP com
valores de contribuição a serem compensados, sem o devido
recolhimento, o que resulta, em última análise, em favorecimento
da empresa, razão pela qual a mesma foi arrolada no pólo passivo,
como devedora das contribuições sociais que deixaram de ser
recolhidas para o o Fundo de Previdência e Assistência Social –
FPAS (incidentes sobre a remuneração de segurados empregados).
Está configurado nos autos, através de farta documentação,
que os representantes da empresa, com poder de direção da
mesma, executaram atos que extrapolaram os poderes
conferidos aos mesmos pelo estatuto social da empresa, razão
pela qual foram estes arrolados no pólo passivo das autuações,
ora em comento.
Dessa forma, as autuações em nome da empresa, tendo como
responsáveis
solidários
os
membros
do
Conselho
de
Administração e da Diretoria (responsáveis, estatutariamente,
pela administração da pessoa jurídica), configuram-se corretas.
Averiguações acerca de delito penal, como qual o responsável
pelo envio das GFIP contendo informações diversas das reais, é
assunto alheio ao fisco, sendo deixado para o órgão responsável
da policia federal e afins.
As alegações, apresentadas por pessoas físicas incluídas no pólo
passivo do lançamento, de que a responsabilidade pelo envio
das GFIP com informações falsas é restrita a algumas pessoas
que agiram contra a lei e contra as normas da empresa
autuada, não pode ser tida como comprovada no momento, até
porque as investigações policiais não foram concluídas. Assim
sendo, no momento não se justifica a exclusão de qualquer das
pessoas incluídas no pólo passivo do presente lançamento
fiscal.
Ao fisco cabe o cumprimento do previsto no artigo 142 do CTN,
que é a verificação do fato gerador, dos sujeitos passivos indicados
pela Lei, dos montantes devidos à Administração Pública.
Ressaltamos também, que assuntos relativos à execução fiscal,
como os arrolados na impugnação do Sr. Charles Bienvenue
Neilson, em relação ao seu imóvel ser impenhorável, não são
pertinentes nesse momento processual, no qual se discute
apenas com relação à existência do débito fiscal, seu montante
e aquelas pessoas que devem ser arroladas no pólo passivo da
obrigação tributária.
Conclusão:
Não tendo a empresa, bem como nenhum dos demais
impugnantes, juntado aos autos documentação capaz de
comprovar a improcedência das contribuições lançadas no
presente processo administrativo, e não sendo necessário
nenhum procedimento adicional para o deslinde da questão,
como perícias ou diligências, eis que todos os elementos de
prova poderiam ter sido juntados aos autos, sob a forma de
Fl. 2116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722214/2013-91

documentos, julgo procedentes as autuações consubstanciadas
no processo comprot 19515.722214/2013-91. (f. 1854/1856;
sublinhas deste voto.)
Intimados (f. 1867, 1868, 1869, 1870/1871, 1872, 1873, 1874, 1875/1876,
2090 e 2091), apenas ERIC BRANDÃO MACHADO MIFUNE, CÉSAR AUGUSTO e YIM
KYU LEE deixaram de apresentar insurgência contra o acórdão proferido pela DRJ-RJO.
O recurso de RICARDO RODRIGO D’ENFELDT MARTINS (f. 1878/1889),
em apertadíssima síntese, aduz que, em observância ao entendimento firmado no âmbito dos
Tribunais Superiores, no bojo do RE no 562.276/PR, do RESP no 1.101.728/SP e da ADI
551.1/RJ, por exemplo, para que haja a responsabilização pessoal há de restar demonstrado ter o
dirigente agido com excesso de poder ou violação à lei ou ao contrato social, o que, ao seu sentir,
não estaria demonstrado nestes autos. Diz ser apenas membro do Conselho de Administração,
lhe competindo apenas “(...) orientação geral dos negócios da sociedade, discussão e construção
das estratégias negociais e comerciais, bem como do planejamento estratégico, participação das
assembleias e fiscalização da diretoria, não possuindo qualquer gerência sobre a administração
ou prática de atos tidos como de ‘dia-a-dia’ da sociedade.” (f. 1886) Em caráter subsidiário,
pede que seja afastada a multa, por afigurar-se nitidamente confiscatória; além de pleitear a
realização de diligência, “(...) para que seja comprovado dos documentos que instruíram a
autuação fiscal não existe qualquer menção às possíveis ordens proferidas pelo Recorrente para
que fosse realizada a compensação tida por fraudulenta” (f. 1889). Ao final, requereu ainda fosse
o subscritor da peça intimado da realização do julgamento do recurso, para fins de proferir
sustentação oral, bem como fossem as intimações a ele direcionadas, ambas sob pena de
nulidade (f. 1889).
A FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE
PROJETO S.A. (f. 1968/1992), pede que seja declarada a nulidade do acórdão da DRJ por ter
deixado de se manifestar sobre “argumentos relevantes da impugnação e sobre a produção de
provas” (f. 1991). Subsidiariamente, pediu que “(...) o auto de infração seja cancelado em
relação [à ela], por ausência de fundamentação legal que permita sua responsabilização solidária
pelo pagamento de tributos devidos em decorrência de atos fraudulentos praticados por
terceiros” (f. 1991) ou seja eximida do pagamento da multa porquanto não foi “(...) responsável
pela apresentação das GFIPs retificadoras que declararam a compensação indevida” (f.1992).
Em suas razões recursais, MOSZE GITELMAN (f. 1955/2016) e JOÃO
ANTÔNIO DEL NERO NERO (f. 2017/2038) formulam pedidos idênticos aos pleiteados pela
FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO S.A, malgrado,
tenham, ao longo do recurso voluntário, se insurgido contra a propositura de representação fiscal
para fins penais.
CHARLES BIENVENU NEILSON, ao seu turno, interpôs recurso voluntário
(f. 2041/2065), a ele acostando ficha cadastral completa e cópia do contrato social da
FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO S.A., além do
protocolo de solicitação de fotocópia da entrada e saída da sociedade, da cópia da decisão do col.
Superior Tribunal de Justiça no “habeas corpus” manejado por ERIC BRANDÃO MIFUNE e
CÉSAR AUGUSTO MASSARO, de sua certidão de casamento, da matrícula do imóvel objeto
de arrolamento e da escritura pública de doação com reserva de usufruto do aludido bem.
Alegou que nunca administrou a empresa ou autorizou a compensação
indevida, tendo atuado como membro do Conselho de Administração no período de 28/03/2008
a 27/05/2011. Aduziu que os membros dos Conselhos de Administração não se enquadram entre
Fl. 2117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722214/2013-91

os responsáveis descritos no inc. III do art. 135, do CTN, além de jamais ter participado de
qualquer ato doloso, com intuito fraudulento ou com excesso de poder, tendo a auditora fiscal
representado penalmente apenas aqueles que oficialmente realizavam a administração da
empresa – no caso, ERIC BRANDÃO MACHADO MIFUNE e CÉSAR AUGUSTO
MASSARO. Afirmou que o imóvel ora arrolado pela auditora fiscal teria natureza impenhorável,
uma vez que se constitui bem de família. Em caráter subsidiário, aduz que, por ser casado em
regime de comunhão parcial de bens, apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel poderia ser
objeto de arrolamento. Ao final, pleiteou lhe fosse concedido o prazo de 120 (cento e vinte) dias
para juntar os documentos de Estatuto Social com o objetivo de comprovar sua entrada e saída
da sociedade, mediante documentos requisitados junto à JUCESP , além de protestar provar o
alegado por todos os meios de prova admitidos, em especial documental, pericial e testemunhal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após tecer algumas considerações.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Do cotejo entre as razões declinadas em primeira e em segunda instância,
evidente ter RICARDO RODRIGO D’ENFELDT MARTINS inovado em sua peça recursal.
Conforme narrado, ao final de seu recurso voluntário, pleiteou fosse a multa afastada ante seu
nítido cariz confiscatório; entretanto, da leitura da peça impugnatória (f. 1239/1268), tal tese não
veio a ser suscitada, razão pela qual não poderia ser conhecida.
De toda sorte, ainda que não se tratasse de franca inovação recursal, o argumento
da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de confisco esbarra no verbete
sumular de no 2 deste Conselho.
Falece ainda este eg. Conselho de competência para “(...) se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais” –
“ex vi” da Súmula CARF no 28 –, como pretendem os recorrentes MOSZE GITELMAN e JOÃO
ANTÔNIO DEL NERO NERO.
Por fim, em que pese a DRJ relatar ter CHARLES BIENVENU NEILSON
apresentado, nestes autos, impugnação, compulsada a integralidade do caderno processual,
inexiste a referida peça. Por não ter apresentado impugnação, a lide sequer foi instaurada nesta
instância administrativa, razão pela qual dele não conheço. Por padecer o acórdão da DRJ de
vício de natureza material, há de ser declarada sua nulidade parcial.
Conheço, em sua integralidade, dos recursos de FIGUEIREDO FERRAZ
CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETOS S.A. e, parcialmente, dos recursos de
JOÃO ANTÔNIO DEL NERO, MOSZE GITELMAN e RICARDO RODRIGO D’ENFELDT
MARTINS, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 2118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722214/2013-91

Quanto ao pedido de realização de sustentação oral, registro que inexiste óbice
para que seja ultimada em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art. 58 do
Regimento Interno deste eg. Conselho.
Entretanto, em relação ao pleito de que sejam as intimações realizadas em nome
me patrono, tanto as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal Federal quanto as que
integram o RICARF não preveem tal possibilidade, razão pela qual o pedido formulado por
RICARDO RODRIGO D’ENFELDT MARTINS há de ser rejeitado. De acordo com o disposto
no art. 23 do Decreto no 70.235/72, as intimações serão realizadas pessoalmente ao sujeito
passivo, e não ao procurador da causa.
Da leitura das peças de impugnação e de recurso voluntário inequívoco restar
preclusa a discussão acerca da glosa das compensações indevidamente ultimadas (DEBCAD no
51.031.860-6). Em momento algum é contestada a inserção de informações que carecem de
veracidade quando do envio das GFIP retificadoras. O nó górdio está em exclusivamente
verificar a (i)legitimidade de cada um dos recorrentes em figurar no polo passivo da obrigação
tributária. Por serem as matérias aventadas nos cinco recursos apresentados assaz similares,
serão abordadas em conjunto, observadas, por óbvio, eventuais discrepâncias fático-jurídicas.
Feitos esses apontamentos, passo à análise das preliminares encontradas em cada
um dos cinco recursos, ainda que assim não tenham sido rotuladas.

I – DA PRELIMINAR: NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ POR OMISSÃO NA
APRECIAÇÃO DAS TESES SUSCITADAS
Ao sentir dos recorrentes FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E
ENGENHARIA DE PROJETOS S.A., JOÃO ANTÔNIO DEL NERO e MOSZE GITELMAN,
padece a decisão recorrida de nulidade.
A FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE
PROJETOS S.A. – e também MOSZE GITELMAN e JOÃO ANTÔNIO DEL NERO, que
replicam a narrativa apresentada pela empresa –, afirma que teria a decisão se omitido quanto à
farta documentação que demonstraria que os acionistas minoritários da empresa agiram em
defesa do patrimônio societário contra a fraude praticada pelo acionista controlador.
Ao apreciar os argumentos e a sequência de fatos trazidos pelos recorrentes, a
DRJ concluiu pela manutenção da cobrança e da responsabilização, sob o argumento de que
[n]ão tendo a empresa, bem como nenhum dos demais
impugnantes, juntado aos autos documentação capaz de comprovar
a improcedência das contribuições lançadas no presente processo
administrativo, e não sendo necessário nenhum procedimento
adicional para o deslinde da questão, como perícias ou diligências,
eis que todos os elementos de prova poderiam ter sido juntados aos
autos, sob a forma de documentos (...)” (f.1856).
Escorada no disposto no capítulo IV do art. 8o do Estatuto Social da Figueiredo
Ferraz, (f. 85/120) – o qual prevê o Conselho de Administração e por uma Diretoria,
responsáveis pela gestão da sociedade – na ficha cadastral extraída do site da Junta Comercial do
Estado de São Paulo (f. 123/130) e no Relatório Fiscal (f. 236/248), entendeu que haveria lastro
para a responsabilização.
Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722214/2013-91

Os pedidos de diligências ou perícias foram indeferidos uma vez que teria
ficado “ (...) configurado nos autos através de farta documentação que os representantes da
empresa, com poder de direção da mesma, executaram atos que extrapolaram os poderes
conferidos aos mesmos pelo estatuto social da empresa, razão pela qual foram estes arrolados no
pólo [sic] passivo das autuações (...)” (f. 1854). Deixo de acolher, com base nessas razões, a
preliminar arguida.

II – DO MÉRITO
II.1 – DA AUSÊNCIA DE “RESPONSABILIDADE” DA FIGUEIREDO FERRAZ
CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETOS S.A

A FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE
PROJETOS S.A pleiteia o cancelamento do auto de infração “(...) por ausência de
fundamentação legal que permita sua responsabilização solidária pelo pagamento de tributos
devidos em decorrência de atos fraudulentos praticados por terceiros.” (f. 1992)
Parte a recorrente de premissa equivocada – a de que estaria sendo
“reponsabilizada” – quando, em verdade, é ela o sujeito passivo da obrigação tributária. Tanto é
assim que, por óbvio, contra ela não foi lavrado qualquer termo de responsabilização solidária,
eis que devedora principal da obrigação que é. Conforme determina o art. 128 do CTN, somente
“a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação.”
Como bem pontuado em acórdão proferido pela eg. Primeira Turma da Quarta
Câmara da Primeira Seção de Julgamento deste Conselho,
[o] signo "pessoalmente" constante na redação do art. 135 do
CTN não tem o propósito de representar "exclusividade", mas
tão somente de demonstrar que o sujeito que violar norma
também
será
responsabilizado
pelo
lançamento
fiscal,
juntamente com o sujeito passivo "principal"; no caso, a
Recorrente. É este segundo (sujeito passivo) quem sempre
responde pelo lançamento fiscal, não cabendo ter sua
responsabilidade afastada, mas tão somente dividida. (Acórdão n.o
1401-003.734, julgado em 17/09/2019)
Ante o exposto, mantenho a FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E
ENGENHARIA DE PROJETOS S.A no polo passivo da obrigação tributária.

II.2 – DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA
Contra os recorrentes JOÃO ANTÔNIO DEL NERO, MOSZE GITELMAN e
RICARDO RODRIGO D’ENFELDT MARTINS foi lavrado termo de sujeição passiva solidária
– cf. f. 267/360, 362/460, 563/661 e 663/761, respectivamente.
Fl. 2120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722214/2013-91

Todos os termos possuem idêntico teor e justificam a responsabilização dos
recorrentes da seguinte forma:
8.1 O Capitulo V do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966)
dispõe sobre Responsabilidade Tributária conforme abaixo:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
8.2 A Seção III, que dispõe sobre a Responsabilidade de Terceiros
determina que:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
8.3 A Seção IV, que dispõe sobre a Responsabilidade por
Infrações, determina que:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou
contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular
de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de
direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico
do agente seja elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e
exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por
quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus
mandantes, preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, contra estas.
8.4 Considerando que:
a) O artigo 8o do estatuto social estabelece que a
“Companhia será administrada por um Conselheiro de
Administração e por uma Diretoria, com poderes conferidos
pela lei aplicável e de acordo com o presente Estatuto”, e
b) Conforme o item 6, a declaração de compensação
indevida, em tese, enquadra-se no disposto no parágrafo 1o
dos artigos 1o e 2o da Lei 8.137/1990, bem como no artigo
299 do Decreto-Lei 2.848/1940;
c) As pessoas indicadas nas atas das reuniões para a eleição
dos administradores da empresa no momento dos fatos que
ensejaram a lavratura dos autos de infração serão
considerados solidariamente responsáveis pelas obrigações
decorrentes do procedimento fiscal.
Fl. 2121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722214/2013-91

9. Conclusão:
9.1 Ante o exposto, resta caracterizada a sujeição passiva
solidária nos termos do art. 135, inciso III da Lei no 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional). (sublinhas deste voto)
O inc. III do art. 135 do CTN, utilizado como fundamento da
responsabilização, determina que “os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado” são “pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos”.
Além disso, a Portaria RFB no 2284, de novembro de 2010, determina, em seu
art. 2o, que, constatada a existência de uma pluralidade de sujeitos passivos, deverá a autoridade
fiscalizadora “reunir as provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação
do crédito tributário lançado”, bem como descrever os “fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.”
À época do envio de envio das GFIPs retificadoras (28/07/2009) o Conselho de
Administração da FIGUEIREDO FERRAZ era composto por MOSZE GITELMAN, CHARLES
BIENVENU NEILSON, RICARDO RODRIGO D”ENFELDT MARTINS, YIM KYU LEE,
ERIC BRANDÃO MACHADO MIFUNE – cf. ata da reunião de sócios para transformação de
sociedade limitada em sociedade por ações (f. 54) e ficha cadastral (f.123/130). JOÃO
ANTONIO DEL NERO, era diretor-presidente da FIGUEIREDO FERRAZ (f. 48)
Para lastrear a responsabilização dos membros do Conselho de Administração
a fiscalização valeu-se do art. 8o do Estatuto Social (f. 93), que determina que a “Companhia será
administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, com os poderes conferidos
pela lei aplicável e de acordo com o presente Estatuto Social.” A meu viso, o dispositivo citado,
ainda que conjugado com a possibilidade de estar-se diante de um crime contra a ordem
tributária, é inapto a comprovar a caracterização da responsabilidade, porquanto assaz genérico,
nada dizendo sobre as funções desenvolvidas por dito Conselho tampouco sobre as condutas
individualmente (ou em conjunto) perpetradas com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
O art. 17 do Estatuto prevê ter o Conselho de Administração “a função
primordial de orientação geral dos negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar
seu desempenho, cumprindo-lhe, além das demais funções estabelecidas por lei e expressamente
no presente instrumento, deliberar sobre (...) matérias (...)” (f. 101), como, por exemplo, a
aprovação de despesa ou investimento acima de cinco milhões, eleição/reeleição/substituição dos
diretores, aquisição de participação em outra sociedade, aquisição de direito de propriedade real,
dentre outras – “vide” al. “a” a “i” do art. 17 às f. 101/103. Já ao diretor-presidente, cabia
(I) Planejar, desenvolver e implementar as políticas e os objetivos
de organização;
(II) Dirigir e coordenar a atividade comercial e institucional;
(III) Coordenar a elaboração do orçamento anual e zelar para sua
execução;
(IV) Encaminhar ao Presidente do Conselho assuntos deliberados
em Reunião de Diretoria que devem ser incluídos na pauta de
Reuniões do Conselho. (f. 1086; sublinhas deste voto)
Ainda que tivessem os membros do Conselho a incumbência de “controlar e
fiscalizar” os negócios da companhia ou o diretor-presidente de “planejar, desenvolver e
Fl. 2122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722214/2013-91

implementar as políticas e os objetivos de organização”, teria a fiscalização de demonstrar quais
“atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. O mero
fato de integrarem o Conselho de Administração ou a Diretoria, por si só, não autoriza a
responsabilização. Chama a atenção o fato de a DRJ, de forma lacônica, limitar-se a asseverar ter
ficado
(...) configurado nos autos, através de farta documentação, que
os representantes da empresa, com poder de direção da
mesma, executaram atos que extrapolaram os poderes
conferidos aos mesmos pelo estatuto social da empresa, razão
pela qual foram estes arrolados no pólo passivo das autuações,
ora em comento. (f. 1854; sublinhas deste)
E, poucas linhas mais tarde, reconhecer que a alegação de que
(...) a responsabilidade pelo envio das GFIP com informações
falsas é restrita a algumas pessoas que agiram contra a lei e
contra as normas da empresa autuada, não pode ser tida como
comprovada no momento, até porque as investigações policiais
não foram concluídas. Assim sendo, no momento não se
justifica a exclusão de qualquer das pessoas incluídas no pólo
passivo do presente lançamento fiscal. (f. 1855; sublinhas deste
voto)
Este Conselho vem entendo – cf. acórdãos no 1301-003.227, 1301-002.744,
1402-002.687, 1201-003.195 – que, para que haja a responsabilização com base no inc. III do
art. 135 do CTN, necessário que “(...) a autoridade fiscal fosse mais explícita em relação a quais
atos foram praticados pelo administrador e quais dispositivos legais foram infringidos” (CARF.
Acordão no 1302-003.719, julgado em 19 de julho de 2019)
Compulsados os autos, verifico que, além de a autoridade fiscalizadora, ter
falhado em indicar, de forma individualizada, quais as condutas que ensejaram a
responsabilização, existem elementos que sinalizam para a atuação de parte dos recorrentes de
modo a denunciar a fraude perpetrada. Em ata da assembleia geral extraordinária realizada em
13/02/2009 (f. 35/38), JOÃO ANTÔNIO DEL NERO e MOSZE GITELMAN se manifestaram
contra o pagamento antecipado dos dividendos, em razão do desconhecimento das
demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2008, que até então não tinham sido
publicadas, tampouco aprovadas. Em que pese terem solicitado a instalação de Conselho Fiscal,
o pleito foi indeferido.
Aliás, em mais de uma ocasião os recorrentes JOÃO ANTONIO DEL NERO e
MOSZE GITELMAN pediram informações ao Diretor Administrativo, ERIC BRANDÃO
MACHADO, apontado como o ordenador da retificação das GFIP:
Em 20/03/2009, MOSZE GITELMAN solicitou que fossem apresentados todos
os documentos financeiros e contábeis, bem como eventuais relatórios da auditoria contratada
pela companhia, referentes ao exercício de 2008 (f. 170/171).
Em 04/07/2009, JOÃO ANTÔNIO DEL NERO e MOSZE GITELMAN
requereram a disponibilização das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2008 e a
documentação comprobatória dos ajustes efetuados nas demonstrações de 2007 e 2008 (f.963-
966). Por não ter sido atendido, JOÃO ANTONIO DEL NERO ajuizou medida cautelar de
exibição de livros e documentos (processo no 583.00.2009.175438-0), julgada procedente em
primeira instância (f. 970) e em segunda instância (f. 971/975).
Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722214/2013-91

MOSZE GITELMAN relatou abuso de poder praticado pelo grupo de controle,
na Ata de Reunião de Conselho de Administração de 19/08/2009, apontando que não foram
apresentados documentos suporte para as Demonstrações Financeiras, as quais foram
ilicitamente publicadas sem a aprovação do Conselho de Administração em desrespeito ao
Estatuto Social e às regras da Lei das Sociedades Anônimas. Asseverou, na oportunidade, que as
Demonstrações Financeiras foram assinadas por RUBEM AVELAR “(...) que se fez passar pelo
Contador responsável pela Contabilidade da Companhia (....)”, como se verifica às f. 67.
JOÃO ANTÔNIO DEL NERO e MOSZE GITELMAN, diante da publicação
das demonstrações contábeis sem aprovação do Conselho de Administração, assinadas por
RUBEM LUIZ AVELAR – que nem é contador, apenas técnico de contabilidade –, solicitaram a
instauração de inquérito policial (f. 1109/1117), em setembro de 2009. No mesmo mês,
requereram a apuração dos fatos à Polícia Federal no que diz respeito às retificações nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais relativas ao exercício de 2008, realizadas
sem conhecimento do escritório responsável pela contabilidade da empresa e dos requerentes (f.
1109/117). Iniciadas as investigações, o processo foi arquivado com a justificativa de que não
havia exigibilidade do crédito tributário, entretanto JOÃO ANTÔNIO DEL NERO e MOSZE
GITELMAN requereram, em mais uma oportunidade, a apuração dos fatos, uma vez que não
houve investigações quanto à possibilidade de ocorrência de crime de falsidade ideológica
(f.1118/1122).

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: AFASTAMENTO DA MULTA DE 150% EM FACE
DA FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETOS S.A
Em caráter subsidiário, pede a FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E
ENGENHARIA DE PROJETOS S.A que seja eximida do pagamento da multa porquanto não foi
“(...) responsável pela apresentação das GFIPs retificadoras que declararam a compensação
indevida” (f. 1992).
A respeito da penalidade pecuniária imposta, eis a previsão da Lei no 8.812/91:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a
título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente
poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada
no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (sublinhas deste voto)
Por ser inequívoca a inserção de informações despidas de veracidade, há de ser
a multa aplicada, inexistindo qualquer autorização legal para eximir o devedor tributário
principal de seu pagamento, ainda que venha a ser comprovado que as informações falsas
Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722214/2013-91

tenham sido inseridas sem consentimento da pessoa jurídica. À mingua de autorização legal para
elisão da responsabilidade pelo pagamento da multa, deixo de acolher o pedido.

IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço integralmente do recurso de FIGUEIREDO
FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETOS S.A.; parcialmente, dos
recursos de JOÃO ANTÔNIO DEL NERO, MOSZE GITELMAN e RICARDO RODRIGO
D’ENFELDT MARTINS e, por força da declaração de nulidade parcial da decisão da DRJ,
não conheço do recurso interposto por CHARLES BIENVENU NEILSON; para negar
provimento ao recurso de FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE
PROJETOS S.A e dar provimento parcial aos demais, para fins de reconhecimento da
ilegitimidade passiva.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital